Tribunal: TJSP
Processo: 2174507-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

POSTO DE COMBUSTÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL E CASSAÇÃO DA EFICÁCIA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. Imputação de ausência de comprovação de capacidade financeira dos agravantes que pretendem ingressar no quadro societário da empresa. Consistência do ato que registra a existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

POSTO DE COMBUSTÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL E CASSAÇÃO DA EFICÁCIA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. Imputação de ausência de comprovação de capacidade financeira dos agravantes que pretendem ingressar no quadro societário da empresa. Consistência do ato que registra a existência de antecedentes fiscais desabonadores e da prestação de informações falsas e/ou incompletas. O indeferimento do pedido considera a aquisição de dois postos de combustíveis sem registro no nome do sócio Ailton e com recursos não declarados na DIRPF. Os antecedentes fiscais desabonadores decorrem da inadimplência de outras empresas dos pretensos sócios da agravante em relação ao pagamento de tributos. O indeferimento também considera a prestação de informações incorretas diante da falta de informação da propriedade de postos de combustíveis adquiridos em 2017 na DIRPF. Prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Sujeição da atividade econômica às determinações legais e regulamentares. Aparente competência do agente público que, atuando de forma delegada, promoveu o ato administrativo impugnado. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.